Tribunal: TJSP
Processo: 1019786-53.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão inicial da autora voltada ao fornecimento do fármaco "ICATIBANTO 30mg (Firazyr®)", destinado ao tratamento de "ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO" (CID 10 D84.1), de que é portadora, segundo a quantidade e posologia constantes em relatório médico - direito constitucional à saúde – dever do Poder Público de fornecer

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão inicial da autora voltada ao fornecimento do fármaco "ICATIBANTO 30mg (Firazyr®)", destinado ao tratamento de "ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO" (CID 10 D84.1), de que é portadora, segundo a quantidade e posologia constantes em relatório médico - direito constitucional à saúde – dever do Poder Público de fornecer medicamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – princípio da reserva do possível inoponível com relação ao direito à vida e à saúde – inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – preenchimento, ademais, dos requisitos fixados pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de fármacos não incluídos nos protocolos clínicos do SUS – necessidade e eficácia do tratamento demonstradas – sentença de procedência da ação mantida, inclusive no tocante ao valor da verba honorária sucumbencial arbitrada em favor do causídico da autora. Recursos desprovidos.